Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra a honra é exigido o dolo específico, não sendo bastante o mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou a sua conduta, é necessário ter a intenção de ofendê-lo.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu agiu com animus injuriandi, o que leva à sua absolvição do crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.